Tribunal: TJSP
Processo: 0036300-17.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036300-17.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BENEDITO
BERTOZO DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036300-17.2017.8.26.0114 -Voto no 21.075 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0036300-17.2017.8.26.0114
Apelante: BENEDITO BERTOZO DA ROCHA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FÁBIO LUÍS BOSSLER
Origem: VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DA COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 21.075
Apelação. Contravenção penal de vias de fato. Absolvição por
fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade
demonstradas. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.103), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.103/106 na qual
foi condenado às penas de 15 (quinze) dias de prisão
simples, em regime aberto (suspensa a execução da
pena privativa de liberdade, pelo prazo de 01 (um)
ano, com as condições do artigo 78, § 2o, do Código
Penal), pela acusação da contravenção penal de vias
de
fato
(artigo
21,
“caput”,
da
Lei
das
Contravenções Penais), pretendendo sua absolvição, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036300-17.2017.8.26.0114 -Voto no 21.075 - MO
3
subsidiariamente, a extinção da punibilidade, ou o
perdão judicial (fls.109/111).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.114/116).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.127/131).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas
no
processo digital.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls.02/07.
Durante
o
Inquérito
Policial
(fls.05), o Réu disse que: 1. houve discussão com
sua companheira após beberem em um bar no terminal
central, agredindo-a com um tapa na cabeça, embora
não pretendesse machucá-la; 2. estavam juntos havia
vinte anos, sendo agredido por ela em outras
oportunidades. Em Juízo, admitiu o fato em versão
semelhante,
acrescentando
que
a
discussão
foi
contida por guardas municipais.
A vítima Cristiane declarou que 1.
conviveu com o Réu durante vinte e dois anos, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036300-17.2017.8.26.0114 -Voto no 21.075 - MO
4
com ele cinco filhos; 2. discutiram após beberem no
terminal central; 3. ele ficou alterado, desferindo
um soco e tapas em sua cabeça, não ficando marcas da
agressão; 4. estavam próximos a uma base da Guarda
Municipal, sendo o Réu contido pelos guardas os
quais presenciaram a agressão, insurgindo-se contra
eles;
5.
separou-se
dele,
mantendo
contato
esporádico.
O guarda municipal Antônio disse
que: 1. atendeu a ocorrência próxima à base da
Guarda Municipal; 2. a vítima informou ter sido
agredida pelo Réu após discussão; 3. ambos estavam
alterados, possivelmente por ingestão de álcool,
afirmando que passaram o dia bebendo no terminal
central.
Vê-se que o dolo ficou evidenciado,
pois o Réu agrediu a vítima com suas mãos, por
razões não muito bem esclarecidas, tudo a indicar
que o motivo era questão relacionada a seu
temperamento agressivo e o consumo excessivo de
bebida alcoólica. Tanto é assim que a vítima
solicitou
ajuda
aos
guardas
municipais,
imediatamente após a agressão sofrida. E mais, a
veracidade das agressões foi confirmada, tanto pelos
relatos coerentes da vítima, quanto pela testemunha
a qual presenciou o fato, informando que, após
beberem durante o dia no terminal central, ocorreu
discussão, culminando com a agressão perpetrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036300-17.2017.8.26.0114 -Voto no 21.075 - MO
5
Réu contra a vítima, sendo, inclusive, admitida pelo
Réu em seu interrogatório judicial, pouco importando
o tempo de união ou a inexistência de registros
anteriores de agressão.
De todo o exposto, não existe
dúvida quanto à existência da contravenção, bem como
sua autoria.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR